Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. FATO CONTROVERTIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA EM DESFAVOR DOS AGRAVANTES. ÔNUS DA PROVA. ATRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão de improcedência da liquidação na forma em que pleiteada pelos liquidantes, reconhecendo que estes ainda exercem a posse do bem, de modo a incidir o valor mensal da indenização pela ocupação ilegítima da propriedade, contados da data da juntada do último mandado de citação (17/10/2011) e determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravado, em relação ao imóvel litigioso, observado tão somente o direito de retenção dos liquidantes em relação às benfeitorias realizadas.
2. O recurso adequado a atacar a decisão que julga a liquidação de sentença sem pôr fim à execução é Agravo de Instrumento.
3. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar sua tese jurídica em sede de apelação, sob pena de não conhecimento do recurso na parte inovada.
4. O fato controvertido no presente feito refere-se à data da efetiva desocupação dos agravantes do imóvel objeto de disputa. Diante do pedido de usucapião e da alegação de ocupação efetiva do imóvel na ação principal (reivindicatória) pelos agravantes, e à míngua de elementos persuasivos no sentido a demonstrar a disponibilidade do bem, recaía aos agravantes o ônus de provar a data da desocupação, a fim de encerrar a incidência de indenização em favor do agravado – o que não restou demonstrado.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.